Tribunal: TJBA
Processo: 8058461-37.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8058461-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: DAIANE SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

REQUERIDO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA (CID E66). RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ART. 1.012, § 4º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE. IRREVERSIBILIDADE MERAMENTE PATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, que deferiu o pleito da agravada para restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau, determinando o custeio integral de tratamento médico de internação em clínica especializada e o restabelecimento do contrato de plano de saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

O juízo de origem havia julgado improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela anteriormente deferida, o que ensejou a interposição de apelação pela parte autora, acompanhada de pedido de concessão de efeito suspensivo.

A decisão monocrática, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC, atribuiu efeito suspensivo à apelação para restabelecer a tutela de urgência, ao reconhecer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

No Agravo Interno, a operadora sustenta a inexistência de probabilidade do direito, ausência de comprovação da eficácia científica do tratamento, inexistência de risco irreparável e alegada irreversibilidade da medida, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a limitação de seus efeitos.

Ausentes contrarrazões. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) saber se há probabilidade do direito à cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades; (iii) saber se o restabelecimento do contrato e o custeio do tratamento configuram medida irreversível a obstar a tutela deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A obesidade mórbida (CID E66) constitui doença crônica grave reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, inserindo-se na cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, não se confundindo com procedimento meramente estético.

Os laudos médicos acostados aos autos evidenciam quadro clínico complexo, com comorbidades relevantes e indicação expressa de internação em unidade hospitalar especializada, após insucesso de terapias ambulatoriais e contraindicação de nova cirurgia bariátrica, demonstrando a necessidade terapêutica individualizada.

A exigência de comprovação de recomendação pela CONITEC ou de previsão específica no rol da ANS não afasta a cobertura, quando comprovada a necessidade do tratamento, inclusive com respaldo em parecer técnico do NATJUS e em literatura científica apresentada, especialmente diante da natureza exemplificativa do rol, conforme orientação consolidada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura” (STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/06/2020), reconhecendo como abusiva a negativa de tratamento prescrito.

Precedentes do STJ, a exemplo do REsp 1.645.762/BA, AgInt no AREsp 2.329.598/BA e AgInt no AREsp 2.428.485/BA, bem como julgados desta Corte, corroboram a obrigatoriedade de cobertura quando há indicação médica fundamentada para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação está configurado diante da internação em curso e do risco de agravamento irreversível do quadro clínico, inclusive com histórico de internação em UTI após cancelamento do plano, evidenciando a urgência da medida.

A alegada irreversibilidade da tutela não se sustenta, pois o art. 300, § 3º, do CPC deve ser interpretado em harmonia com os arts. 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram os direitos fundamentais à vida e à saúde, prevalecendo estes sobre eventual reversibilidade patrimonial.

A reversão financeira é viável, ao passo que o agravamento da saúde ou a perda da vida constituem danos irreparáveis, legitimando o restabelecimento do contrato e o custeio do tratamento como medidas indispensáveis à proteção integral da paciente.

A decisão monocrática revela-se, assim, em conformidade com os requisitos legais e com a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação, com restabelecimento do contrato de plano de saúde e custeio do tratamento médico de internação.

Tese de julgamento: A atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito à cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida com comorbidades e o risco de dano grave à saúde, não configurando óbice a alegada irreversibilidade meramente patrimonial da medida diante da prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, 6º e 196.
Lei nº 9.656/98, art. 10.
Código de Processo Civil, arts. 300, § 3º, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/06/2020.
STJ, REsp 1.645.762/BA.
STJ, AgInt no AREsp 2.329.598/BA.
STJ, AgInt no AREsp 2.428.485/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8058461-37.2025.8.05.0000, Agravante UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e Agravada DAIANE SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada no sistema

IX/D